Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703591-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MOREIRA BORGES MOURA, GUILHERME BARBOSA LOPES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos por Lucas Moreira Borges Moura e pela Defesa de Guilherme Barbosa Lopes da Silva contra a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0703591-22.2021.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 32327842). Não apresentadas as razões recursais, determinei a intimação pessoal dos réus a fim de que constituíssem novo Defensor ou manifestassem interesse em ser defendidos pela Defensoria Pública (ID 33274087). Tendo o réu Lucas Moreira Borges Moura manifestado interesse em ser defendido pela Defensoria Pública (ID 33566553), e o réu Guilherme Barbosa Lopes da Silva deixado de atender à intimação (ID 34003923), determino sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública para oferecer as razões recursais em favor dos apelantes. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator